Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR. DIAGNÓSTICO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. BOLETIM ESCOLAR. APROVAÇÃO NO ANO LETIVO. BOM APROVEITAMENTO. PROGRESSÃO ESCOLAR CONTINUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO ESCOLAR VOLUNTÁRIA PELOS PAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de determinar a matrícula da agravante autora na mesma série já cursada, o 2o ano do ensino fundamental, abstendo-se de promovê-la automaticamente à série seguinte, 3o ano do ensino fundamental.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a matrícula de adolescente no 2o ano do Ensino Fundamental no Colégio Agravado no ano letivo de 2025, ainda que tenha sido aprovada nesse ano em 2024, abstendo-se de promovê-la ao 3o ano do Ensino Fundamental.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do § 2o do art. 32 da Lei 9.394/96, os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, o ordenamento jurídico brasileiro se pauta pela progressividade escolar, não contemplando a regressão de série como alternativa pedagógica primária, mas sim como medida excepcional em casos devidamente justificados.
3.1. No caso, a adolescente agravante foi diagnosticada com déficit de atenção e hiperatividade e possui laudo de recomendação à regressão escolar elaborados por neuropsicopedagoga e por pedagoga para que a aluna curse novamente o 2o ano do Ensino Fundamental no Colégio agravado no ano letivo de 2025, em que pese ter sido aprovada nessa mesma série no ano de 2024.
3.2. Não deve ser acolhido o pedido de regressão escolar da discente formulado pelos pais, respaldados em laudo de neuropsicopedagoga contratada por eles, ante a demonstração de que a aluna acompanhou a quase totalidade das aulas do ano e obteve um desempenho satisfatório ao longo do 2o ano do Ensino Fundamental, haja vista a nota geral anual acima da média, além do relatório escolar do ano letivo de 2024 ter sido favorável ao desenvolvimento educacional da aluna. Assim, não se observa elemento fático que justifique a não progressão continuada no currículo escolar da Agravante para o 3o ano do Ensino Fundamental no ano de 2025, diante da sua aprovação no 2o ano do Ensino Fundamental no ano letivo de 2024.
3.3. Ausente a probabilidade do direito da agravante e o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida na sua integralidade a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para determinar a matrícula da Agravante Autora na mesma série já cursada, no 2o ano do Ensino Fundamental, haja vista que a aluna foi aprovada e teve bom aproveitamento escolar no ano letivo de 2024.
IV. Dispositivo e Tese
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O ordenamento jurídico brasileiro se pauta pela progressividade escolar, não contemplando a regressão de série como alternativa pedagógica primária, mas sim como medida excepcional em casos devidamente justificados.”

Dispositivos relevantes: art. 12 da Resolução n. 3, de 19 de dezembro de 2023 - CEE/DF; art. 32, § 2o, da Lei 9.394/96.